Tribunal: TJMT
Processo: 1014689-17.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014689-17.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SELMA BAZZI - CPF: 452.753.511-00 (RECORRENTE), VINICIUS RODRIGUES TRAVAIN - CPF: 285.749.688-54 (ADVOGADO), THIAGO SILVEIRA - CPF: 012.914.451-70 (RECORRIDO), THIAGO SILVEIRA - CPF: 012.914.451-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Recurso Inominado
:

1014689-17.2021.8.11.0001

Recorrente
:
THIAGO SILVEIRA

Recorrida
:
SELMA BAZZ
I

Juíza – 2.
ª Vogal: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
01/06/2023

VOTO-VISTA

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Colendos Pares;

A
pós uma análise acurada de toda situação fática e jurídica que envolve o caso
concreto,
com todas as vênias ao nobre relator,
hei por bem
divergir para dar provimento ao recurso, julgando improcedente
os pedidos formulados na presente
ação
.

O cerne da
controvérsia cinge-se
na verificação do direito da demandante ao reembolso dos valores que pagou a título de comissão de corretagem ao Sr.
Emerson Santana
d
e Almeida
.

Segundo consta,
a demandante firmou com o demandado um
contrato de compra e venda de imóvel,
no valor total de
R$ 410.000,00 (quatrocentos e dez mil reais),
a ser pago da seguinte forma: R$ 10.000,00 (dez mil reais) à vista a título de sinal e
R$ 400.000,00
(quatrocentos mil reais)
mediante aprovação de financiamento. Todavia,
segundo consta,
o negócio não se concretizou em razão da não obtenção (aprovação) de financiamento bancário, o que motivou o pedido de rescisão do contrato.

A fundamentação da sentença
e também
do voto do nobre relator é no sentido de que o demandado foi, de fato, o desistente do negócio, bem ainda que lhe faltou cautela por ocasião da aquisição do imóvel, já que deveria, antes da assinatura do ajuste, ter diligenciado junto à instituição
financeira
para verificar a possibilidade de obtenção do crédito financeiro.

Pois bem.

O contrato firmado entre as partes é datado de 2014, e
pelo o
que consta dos autos, o contrato não fora concluído naquela ocasião por vontade da própria demandante.

Com efeito, n
a
época em que o ajuste fora firmado
o demandando logrou obter a aprovação do financiamento
(R$ 384.000,00)
, no entanto, o negócio não fora concluído por opção da demandante, fato que ensejou o ajuizamento da ação de obrigação de fazer n
.
º
2241-16.2015.811.0041 -
Cód. 954292.

É dizer, a desistência, em um primeiro momento, deu-se por parte da
própria
demandante.

Naquela ocasião, a demandante notificou o demandando afirmando que o contrato estava rescindido porque
o
prazo de 60 (sessenta) dias previsto para o pagamento da segunda parte (R$ 400.000,00) não fora respeitado.
Eis o teor da notificação:

A ação
tombada sob o
n
.
º 2241-16.2015.811.0041 - Cód. 954292 fora julgada procedente, sendo reconhecido pelo juízo da
7
.
ª Vara Cível
d
e Cuiabá
que não houve desrespeito ao prazo assinalado no contrato, bem ainda
que
a diferença entre o ajustado (R$ 400.000,00) e o liberado pelo financiamento (384.000,00) poderia ser complementado pelo demandado,
de sorte que a rescisão unilateral não se justificava
.

Ocorre que, em razão da morosidade processual, o cumprimento da sentença teve início somente em 2018, ou seja, 04 (quatro) anos após o contrato.

Em 2018, mais precisamente em 23/10/2018, o demandado não logrou obter o financiamento, por falta de margem.

Dessa forma, considerando a ordem cronológica dos fatos, entendo que o demandado não pode ser considerado desistente,
tampouco o único e exclusivo
responsável pela não conclusão do negócio.

Ora, a comissão de corretagem é devida pelo contratante do corretor, salvo se diferente as partes ajustarem. No contrato de compromisso de compra e venda não há qualquer previsão de pagamento de comissão de corretagem pelo comprador, ora demandado.

De igual modo, a devolução da quantia a título de “perdas e danos” não prospera, porque, em última análise, a conclusão do negócio em 2014 somente não se concretizou por opção da própria demandante, que declarou rescindido o negócio sob o errôneo argumento de inobservância de prazo (fato já reconhecido em outra ação judicial).

Posto isso,com base em tais esclarecimentos,
divirjo d
o posicionamentoadotado pel
o
dout
o
Relator
e
VOTO
no sentido de
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO

ao recurso inominado,
JULGANDO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na exordial, com fulcro no art
igo
487, I, do C
ódigo de Processo Civil
.

Sem custas em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO – 2ª VOGAL

Recurso Inominado
:

1014689-17.2021.8.11.0001

Recorrente
:
THIAGO SILVEIRA

Recorrida
:
SELMA BAZZ
I

Juíza – 2.
ª Vogal: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
01/06/2023

VOTO-VISTA

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Colendos Pares;

A
pós uma análise acurada de toda situação fática e jurídica que envolve o caso
concreto,
com todas as vênias ao nobre relator,
hei por bem
divergir para dar provimento ao recurso, julgando improcedente
os pedidos formulados na presente
ação
.

O cerne da
controvérsia cinge-se
na verificação do direito da demandante ao reembolso dos valores que pagou a título de comissão de corretagem ao Sr.
Emerson Santana
d
e Almeida
.

Segundo consta,
a demandante firmou com o demandado um
contrato de compra e venda de imóvel,
no valor total de
R$ 410.000,00 (quatrocentos e dez mil reais),
a ser pago da seguinte forma: R$ 10.000,00 (dez mil reais) à vista a título de sinal e
R$ 400.000,00
(quatrocentos mil reais)
mediante aprovação de financiamento. Todavia,
segundo consta,
o negócio não se concretizou em razão da não obtenção (aprovação) de financiamento bancário, o que motivou o pedido de rescisão do contrato.

A fundamentação da sentença e também do voto do nobre relator é no sentido de que o demandado foi, de fato, o desistente do negócio, bem ainda que lhe faltou cautela por ocasião da aquisição do imóvel, já que deveria, antes da assinatura do ajuste, ter diligenciado junto à instituição
financeira
para verificar a possibilidade de obtenção do crédito financeiro.

Pois bem.

O contrato firmado entre as partes é datado de 2014, e
pelo o
que consta dos autos, o contrato não fora concluído naquela ocasião por vontade da própria demandante.

Com efeito, n
a
época em que o ajuste fora firmado
o demandado logrou obter a aprovação do financiamento
(R$ 384.000,00)
, no entanto, o negócio não fora concluído por opção da demandante, fato que ensejou o ajuizamento da ação de obrigação de fazer n
.
º
2241-16.2015.811.0041 -
Cód. 954292.

É dizer, a desistência, em um primeiro momento, deu-se por parte da
própria
demandante.

Naquela ocasião, a demandante notificou o demandado afirmando que o contrato estava rescindido porque
o
prazo de 60 (sessenta) dias previsto para o pagamento da segunda parte (R$ 400.000,00) não fora respeitado.
Eis o teor da notificação:

A ação
tombada sob o
n
.
º 2241-16.2015.811.0041 - Cód. 954292 fora julgada procedente, sendo reconhecido pelo juízo da
7
.
ª Vara Cível
d
e Cuiabá
que não houve desrespeito ao prazo assinalado no contrato, bem ainda
que
a diferença entre o ajustado (R$ 400.000,00) e o liberado pelo financiamento (384.000,00) poderia ser complementado pelo demandado,
de sorte que a rescisão unilateral não se justificava
.

Ocorre que, em razão da morosidade processual, o cumprimento da sentença teve início somente em 2018, ou seja, 04 (quatro) anos após o contrato.

Em 2018, mais precisamente em 23/10/2018, o demandado não logrou obter o financiamento, por falta de margem.

Dessa forma, considerando a ordem cronológica dos fatos, entendo que o demandado não pode ser considerado desistente,
tampouco o único e exclusivo
responsável pela não conclusão do negócio.

Ora, a comissão de corretagem é devida pelo contratante do corretor, salvo se diferente as partes ajustarem. No contrato de compromisso de compra e venda não há qualquer previsão de pagamento de comissão de corretagem pelo comprador, ora demandado.

De igual modo, a devolução da quantia a título de “perdas e danos” não prospera, porque, em última análise, a conclusão do negócio em 2014 somente não se concretizou por opção da própria demandante, que declarou rescindido o negócio sob o errôneo argumento de inobservância de prazo (fato já reconhecido em outra ação judicial).

Posto isso,com base em tais esclarecimentos,
divirjo d
o posicionamentoadotado pel
o
dout
o
Relator
e
VOTO
no sentido de
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO

ao recurso inominado,
JULGANDO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na exordial, com fulcro no art
igo
487, I, do C
ódigo de Processo Civil
.

Sem custas em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO – 2ª VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2023